Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-98.2011.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001395-98.2011.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), DIOGO ROBERTO BASSO - CPF: 694.105.851-04 (EMBARGADO), NAEVIO FIORAVANTE BASSO - CPF: 078.429.450-04 (EMBARGADO), ANA MARLI BASSO - CPF: 495.750.151-34 (EMBARGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos

1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações LTDA.
em face do acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição, pois constou expressamente da sentença a extinção do feito nos termos do art. 924, inc. V, do CPC, pugnando pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0001395-98.2011.8.11.0021
interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Água Boa

Embargante
:
Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações LTDA.

Embargados
:
Diogo Roberto Basso e outros

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto a contradição estão configuradas no acórdão embargado.

In casu,
a embargante alega que combateu os termos da sentença, e que a apelação deve ser conhecida.

Entretanto, o recurso de apelação deixou de impugnar os termos da sentença, na medida em que não dirigiu seu inconformismo contra a sentença proferida.

Na verdade, o tema foi bem fundamentado, ao teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Quanto ao não conhecimento, para que não paire dúvida, colaciono trecho do v. acórdão em que consta a matéria,
verbis
:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que “
considerando que a execução se lastreia em cédula de crédito rural, cujo prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos (art. 70 da LUG
[1]
),
a pretensão executiva do demandante encontra-se prescrita desde
18/03/2019
.
De mais a mais, ainda que à luz da legislação processual revogada, restou caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o feito permaneceu paralisado, devido à inexistência de localização dos executados,
por aproximadamente 05 (cinco) anos,
não havendo qualquer razoabilidade em permitir que o processo se prolongue indefinidamente sem que sejam adotadas providências necessárias para alcançar o objetivo pretendido
” declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito (id. 153639660).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limita-se a sustentar, de forma equivocada, a inocorrência da prescrição intercorrente, asseverando que tomou todas as providências cabíveis para que fosse realizada a citação dos executados.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, da questão esposada pelo apelante em suas razões recursais, qual seja, a suposta ocorrência de prescrição intercorrente, cujo requisito é totalmente diferente a prescrição trienal do título, restando evidente o equívoco cometido pelo apelante
”. (id. 162457676)

À vista disso, resta evidente a inexistência de contradição, pois, novamente a embargante volta-se equivocadamente em face da sentença recorrida.

No caso, repiso, sequer houve impugnação devida aos fundamentos da sentença, violando diretamente o princípio da dialeticidade, de forma que não há matéria a ser devolvida ao Tribunal.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023